Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-42.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. PEDIDO CONTRÁRIO A ENTENDIMENTO FIRMADO NOS TEMAS 958 E 972 DO STJ (CPC 332 III). SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Sentença de improcedência liminar contra pedido inicial contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas (CPC 332 III).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Se o pedido inicial é contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas (CPC 332 III).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido inicial busca entendimento conflitante com as teses dos Temas 958 e 972 do STJ e deve ser considerado improcedente liminarmente nos termos do artigo 332, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese: O pedido inicial que busca consequência jurídica conflitante com entendimento firmado em incidentes de resolução de demandas repetitivas deve ser julgado improcedente nos termos do artigo 332, III, do CPC.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 332, III. Temas 958 e 972 do STJ.